Tribunal: STF
Processo: HC 251311
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Descaminho. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 8.956/2025 (evento 9).



    Em 30.01.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Carlos Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.408.378/PR (evento 10).



    O Paciente foi condenado à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descaminho (art. 334, caput, do Código Penal), sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sem suspensão condicional da pena (evento 12).



    No presente writ, a Defesa alega desproporcionalidade do quantum de aumento da pena-base, uma vez majorada em 4 meses e 15 dias pelo reconhecimento de uma circunstância judicial negativa. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para o maior incremento da fração de aumento da pena na primeira fase. Ressalta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumenta que “todas as anteriores condenações do réu foram pela prática de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa e cujas penas jamais passaram de 2 anos”. Requer, em medida liminar, “a suspensão do curso de eventual execução penal nos autos de nº 5013169-22.2021.4.04.7004, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de de Umuarama-PR, enquanto não for julgado o mérito da presente ação mandamental”. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena e pela substituição de pena aludida.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 



    2. Com efeito, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, já que apresentadas pelo Tribunal de origem situações que desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada. 



    3. Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). 



    4. "O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica" (AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).



    5. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o agravante possui maus antecedentes e, ainda, duas condenações aptas a caracterizar a reincidência. Apontou, portanto, elementos concretos dos autos aptos a evidenciar a inadequação da substituição da pena. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    In casu, o Tribunal local manteve a pena-base definida, tendo em vista que (evento 12):



    “A sentença assim fixou a pena e o regime prisional:



    "(...) Na 1ª fase da aplicação da pena, a vetorial da culpabilidade, na qualidade de maior ou menor censurabilidade ou reprovabilidade da conduta, não desborda daquela descrita no tipo, e eleita pelo legislador como justificação para o tamanho da pena. 



    No que se refere aos antecedentes, as certidões indicam que, ao tempo dos fatos, o réu cumpria duas penas nos autos de Execução Penal nº 5009459-47.2019.4.04.7009/PR, que tramitam na Justiça Federal de Ponta Grossa/PR. A primeira condenação deu-se nos autos nº 5004926-50.2016.4.04.7009/PR, também pelo crime de descaminho, cometido em 14.01.2015 (evento 1, INIC1). A segunda condenação ocorreu nos autos nº 5006705-40.2016.4.04.7009/PR, por fato ocorrido em 27.04.2015 (evento 32, FICHIND5). Essas duas condenações servirão como reincidência. 



    Ele também acabou condenado nos autos nº 5008485-44.2018.4.04.7009/PR, por crime da mesma natureza, cometido em 2018 (evento 99, FICHIND1). Nos autos nº 5002117-26.2021.4.04.7005/PR sobreveio a quarta condenação por descaminho, dessa vez praticado em agosto de 2020 (evento 133, GUIARECPRESO2) 



    Tratando-se de fatos anteriores ao ora examinado e havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, ainda que o trânsito tenha ocorrido posteriormente à prática do fato em tela, deve-se valorar negativamente os ANTECEDENTES do réu, conforme entendimento jurisprudencial:



    (...)



    Quanto às outras ações penais que são movidas contra o réu, como não transitaram em julgado, não há falar em maus antecedentes. 



    Pelo que foi colhido na prova produzida, a conduta social, na condição de elementos abonadores ou desabonadores do comportamento do agente na vida em comunidade, também é uma circunstância neutra. 



    A análise da personalidade do agente condiz com exame de seus aspectos morais e psicológicos, na intenção de perquirir sobre "a existência de caráter voltado à prática de infrações penais" (HC 642.018/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). No caso concreto, nada digno de nota neste sentido foi apurado, de modo que se caracteriza também como vetorial neutra. 



    O motivo, como elemento propulsor da prática delituosa, foi, aparentemente, o comum à espécie, ou seja, o lucro. 



    Quanto às circunstâncias, a quantidade de mercadorias apreendidas, se comparada às apreensões comumente feitas na região, não é tão expressiva a ponto de se exasperar a reprimenda. 



    Não há consequências extrapenais conhecidas, tendo em vista a apreensão dos bens. 



    Também não há um comportamento da vítima a ser considerado por conta da natureza do crime. 



    Com relação ao quantum de aumento da pena-base, como não há modelos matemáticos na lei, deve a apuração levar em conta o caso concreto (TRF4, ACR 5000563-54.2020.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 10.02.2021). 



    Por um critério de proporcionalidade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais consignadas no art. 59 do Código Penal, a distância entre o mínimo e o máximo da pena abstrata, havendo um elemento desfavorável (maus antecedentes), fixo a PENA-BASE em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    Quanto à 2ª fase da aplicação da pena, verifico que o réu CONFESSOU espontaneamente o delito. De acordo com o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 585 de sua jurisprudência em Recursos Repetitivos, "a confissão revela traço da personalidade do agente, indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda". A Súmula n.º 545 do mesmo Tribunal, diz que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal". 



    Por outro lado, o réu, como visto acima, tem duas condenações para fins de REINCIDÊNCIA. Assim, conforme prescreve a Súmula nº 130 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, "a agravante baseada numa única reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando coexistirem, compensam-se integralmente". 



    Destarte, diante da compensação, a pena provisória do réu é ainda agravada com base no inciso I do art. 61 do Código Penal, no patamar de 1/6 (um sexto), pois somente uma das reincidências foi compensada, resultando a PENA PROVISÓRIA em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão. 



    Passando à 3ª fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. 



    Ante o exposto, torno DEFINITIVA a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão.



    (...)”



    Na primeira etapa, o magistrado exasperou a pena em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    E, de fato, como bem apontado na origem, ostenta o apelante duas condenações definitivas por processos cujos crimes foram praticados anteriormente aos fatos em análise, mas com trânsito em julgado posterior, sendo plenamente admissível a negativação da vetorial, conforme a firme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 



    Veja-se:



    (...)



    Assim, considerando serem duas as condenações aptas à negativação da vetorial, vai mantida a pena basilar tal como aplicada na origem, no patamar de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por se mostrar adequado e suficiente o quantum ao desvalor da vetorial



    Na segunda etapa, incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o acusado confessou espontaneamente a autoria do crime, e a agravante da reincidência, pois o réu possui duas condenações definitivas, as quais transitaram em julgado previamente ao cometimento dos fatos em análise (evento 32, processos nº5004926-50.2016.4.04.7009 e nº 5006705-40.2016.4.04.7009), conforme delineado alhures. 



    Nesse passo, tratando-se de réu multirreincidente, a compensação não se opera integralmente, prevalecendo a agravante. 



    Nessa toada, colaciono precedentes desta Corte e do STJ:



    (...)



    Anote-se que o critério utilizado pela Corte Superior de Justiça é o de aplicar a compensação entre uma das condenações transitadas em julgado com a atenuante da confissão e sopesar as demais condenações. Confira-se:



    (...)



    Nessa perspectiva, considerando que, in casu, a multirreincidência decorre da existência de duas ações penais condenatórias transitadas em julgado, uma delas deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 



    Assim, a condenação remanescente autoriza majorar a pena provisória em 1/6 (um sexto), tal como aplicado em sentença, o que eleva a reprimenda, nesta segunda fase da dosimetria, para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a qual torno definitiva na ausência de majorantes e minorantes.”.



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria fixada nas instâncias antecedentes, assinalou não vislumbrar nenhuma ofensa à legislação federal no procedimento dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem apta a ensejar o redimensionamento da pena na instância extraordinária.



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



     



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de descaminho foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, negativada uma circunstância judicial (maus antecedentes), considerando a existência de “duas condenações definitivas por processos cujos crimes foram praticados anteriormente aos fatos em análise, mas com trânsito em julgado posterior”.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Ademais, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Corte Regional, atenta ao disposto no art. 44 do Código Penal, asseverou que “[a] despeito de a pena privativa de liberdade fixada ser inferior a 04 (quatro) anos, mostra-se incabível sua substituição por restritivas de direitos, pois o réu possui antecedentes desfavoráveis e é multirreincidente, de forma que a medida mais branda seria insuficiente para a repressão da conduta” (evento 12).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou que “o indeferimento da substituição da pena foi devidamente justificado pelo Tribunal de origem, que entendeu não ser recomendável, no caso, a referida permuta em razão da multirreincidência do recorrente e do fato de ele possuir antecedentes”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[a]s instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 210460-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.03.2022). Nesse prisma:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. 



    II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). 



    IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    V – Agravo regimental improvido.



    (HC 233.598-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 16.11.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente